Tribunal: STF
Processo: RE 1326970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Ouso transcrever as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 
    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa (mica palavra, quando houver transcendência Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições:
    Transcendência jurídica é ‘o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas.’ 
    Transcendência política é ‘o desrespeito notário ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos’. 
    A transcendência social é ‘a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho’. 
    A transcendência econômica é ‘a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial’. 
    O acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal, de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento de apelação cível que manteve sentença de primeiro grau que julgara improcedente a ação proposta pelo RECORRENTE, com a devida venha, não encontrou guarida na ordem jurídica nacional, vez que violou o princípio da ampla defesa e contraditório, conforme se demonstrará. 
    DATA MAXIMA VENTA, merece reforma a Decisão prolatada pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da lavra do Desembargador-relator CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, que inadmitiu o recurso de apelação aplicando o artigo 557, CPC, entendendo em suas razões pela manutenção de sentença a quo, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição obrigatória, ampla defesa e contraditório, bem como, dá interpretação diversa de outras emprestadas pelas jurisprudenciais das Egrégias Altas Cortes pátrias e por outros Tribunais pátrios em casos idênticos, a hipótese dos autos.“
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema  controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVII, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator